Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0712103-39.2018.8.07.0020Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: M. P. C. APELADO: V. C. D. L. E. S. REPRESENTANTE: V. A. D. L. E. S.

EMENTA

CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. QUANTUM ESTABELECIDO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso específico, observa-se que o encargo alimentício fixado em sentença se mostra adequado e proporcional às necessidades básicas do alimentado, porquanto se mostra condizente com as questões relacionadas à saúde, educação e a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
2. Por seu turno, o referido valor também se mostra condizente com as possibilidades do alimentante, incumbindo destacar que o fato de a mãe do menor possuir renda, não exime a obrigação alimentar do genitor, por isso o valor fixado é condizente, tornando-se a distribuição entre ambos os genitores adequada e proporcional.
3. Em que pese o apelante afirmar que possui outras despesas com a criança, observa-se que as despesas referidas tratam de compras de itens esporádicos como lanches, brinquedos, produtos de supermercado, gastos estes que se observam ser naturais de quem está na companhia da criança, devendo-se ter em mente que é muito provável que a genitora também os realize.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.